Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714173-23.2017.8.07.0001 APELANTE: LION ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME APELADO: CENTRO MEDICO LUCIO COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Diante da objeção apresentada (id. 13279426), exclua-se o processo da pauta virtual, para que o julgamento seja realizado na forma presencial, art. 4o da Portaria/GPR no 1029, de 16/05/18. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora